Tribunal: TCU
Processo: 023.819/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7142/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.819/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alicia Aparecida Rosa (XXX.337.976-XX); Ana Carolina Ribeiro de Oliveira (XXX.620.436-XX); Ana Cláudia Azevedo (XXX.405.136-XX); Clarisse Aparecida da Silva Oliveira (XXX.420.736-XX); Gustavo Silva de Souza (XXX.157.846-XX); Isabela Cristina Filardi Vasques (XXX.500.536-XX); Juliana Patrício de Souza (XXX.694.346-XX); Marcelo Moreira da Costa (XXX.701.306-XX); Patrícia Nogueira Vaz (XXX.960.406-XX); Renatha Daiane Lopes Assunção (XXX.105.616-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.